Tribunal: TCU
Processo: 008.304/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de acordo de leniência firmado entre a CGU/AGU e a proponente nos termos da Lei 12.846/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento autuado para analisar a legitimidade, legalidade e a economicidade de acordo de leniência celebrado em 22/2/2021, em observância à Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção - LAC), em relação a atos lesivos à administração pública praticados pela proponente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. registrar, em atenção à quarta ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) e aos incisos I e II do art. 18 da IN-TCU 95/2024, que as informações e os documentos compartilhados pela Controladoria-Geral da União (CGU) não se mostram úteis ao aproveitamento em processos em andamento ou a eventuais ações de controle externo deste Tribunal; 9.2. notificar a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) acerca desta decisão; e 9.3. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 19 da IN-TCU 95/2024.